Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-48.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008300-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KETY KAROLINE PRESTES - CPF: 054.691.311-30 (APELANTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - CPF: 037.901.454-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

No caso, os embargos de declaração opostos pela recorrente em face da sentença não foram recebidos e está, ao invés de apelar para reformar o
decisum,
impetrou Mandado de Segurança e interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Assim, considerando que a recorrente tomou ciência da sentença em dezembro/2022, mas recorreu somente em abril/2023 não se conhece da apelação interposta, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KETY KAROLINE PRESTES contra a sentença de ID 189033676 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 1008300-48.2021.8.11.0055, movida em face de SOMPO SEGUROS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Os embargos de declaração de ID 189033677 não foram recebidos, ante a intempestividade, conforme decisão de ID 189033681.

A recorrente, nas razões de ID 188016881 alega que o Juízo
a quo
julgou intempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença por considerar que a publicação da decisão no Diário Oficial não prevalece em relação à ciência exarada no portal eletrônico.

Aduz que somente uma das patronas manifestou ciência, em 06.12.2012, antes da publicação da decisão, no entanto, as demais tomaram ciência em 12.12.2022, exatamente na data da publicação, desse modo, os embargos opostos em 16.12.2022 não são intempestivos.

Assevera que, no caso, configura-se nula a intimação/comunicação eletrônica da sentença, pois existia prévio requerimento para publicação/comunicação de intimação exclusiva a mais de um advogado habilitado nos autos, no entanto, a publicação dos autos não observou a totalidade dos causídicos indicados, configurando ofensa aos princípios da segurança jurídica, processo legal, contraditório, publicidade, da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa.

Forte nesses argumentos, pede a nulidade da sentença para apreciar os embargos de declaração opostos e oportunizar a interposição de eventuais recursos cabíveis.

Em contrarrazões de ID 189034151 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pese os argumentos da recorrente, esta deixou de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Neste sentido, é o precedente desta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ
–CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por sua vez, o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O
caput
deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será dias úteis.

Na hipótese, conforme certificado no ID 189033678 a sentença foi publicada no DJEN nº 5397 em 12.12.2012, no entanto, o recurso de ID 189033682 foi protocolado somente em 11.04.2023, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

A recorrente opôs embargos de declaração em face da sentença, mas estes não foram recebidos, ante a sua intempestividade. A autora, ao invés de apelar para reformar o
decisum
, impetrou Mandado de Segurança e interpôs recurso de Agravo de Instrumento, os quais não foram recebidos por serem inadequados.

A título de esclarecimento, os embargos de declaração possuem caráter integrativo, por consequência, a mesma natureza jurídica da decisão recorrida. No caso, portanto, considerando que os embargos foram opostos em face de sentença terminativa, o primeiro recurso cabível seria o de apelação, nos termos do art. 724, do CPC.

Retornado ao caso concreto, considerando que os embargos de declaração opostos em face da sentença não foram recebidos, não há interrupção do prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.”
(TJ-MT 00013191720158110027 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I -
Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC.
Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido.”
(TJ-DF 07348928920188070001 DF 0734892-89.2018.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM 10/02/2022. SENTENÇA PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NO DIA 17/09/2021. FIM DO PRAZO RECURSAL OCORRIDO EM 11/10/2021. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, QUANDO NÃO CONHECIDOS, NÃO INTERROMPE E NEM SUSPENSE O PRAZO RECURSAL, CONFORME ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, tem-se que a parte apelante não atendeu ao requisito da tempestividade do recurso. 2. É cediço que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do recurso de apelação, iniciando-se o prazo a partir da intimação da sentença objurgada, interrompendo-se o prazo recursal quando da oposição de embargos de declaração, conforme dispõem os arts. 1.003, § 5º e 1.026, caput, ambos do CPC. 3.
Não obstante, a jurisprudência pátria possui uníssono entendimento de que os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.
4. No caso concreto, a sentença objurgada foi publicada em 17/09/2021, findando o prazo recursal em 11/10/2021, conforme certidão à fl. 129; contra a referida sentença a parte ora apelante opôs embargos de declaração às fls. 130/133, os quais foram inadmitidos pelo Juízo a quo, conforme sentença às fls. 139/141, tendo o apelante interposto o recurso em epígrafe em 10/02/2022, 04 (quatro) meses após o decurso do prazo recursal. 5. Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela parte apelante não interromperam ou suspenderam o prazo recursal, porquanto não foram conhecidos na origem, razão pela qual se constata a intempestividade da apelação em liça, tendo em vista que o prazo recursal contra a sentença impugnada findou em 11/10/2021, consoante certidão à fl. 129. Assim, não conheço do recurso.[...]”
(TJ-CE - AC: 01068169720198060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE -
Embargo de declaração a sentença não conhecido por intempestividade – Não há interrupção do prazo para interposição de apelação. – Recurso de apelação – Interposição após quinze dias úteis da publicação da sentença – Não conhecimento –
Inteligência do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil: – À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5º c.c. 219, ambos do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AC: 10250252320218260564 SP 1025025-23.2021.8.26.0564, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. APELO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 -
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que não são capazes de interromper o prazo para interpor outros recursos os embargos de declaração não conhecidos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargalidade.
2 - Uma vez interposto o recurso de apelação cível após transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da sua intempestividade (art. 932, III, do CPC). 3 - Inexistindo argumentos novos que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do recurso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 03286225920178090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Assim, não havendo qualquer interrupção de prazo, considerando que a recorrente tomou ciência da sentença em dezembro/2022, mas recorreu somente em abril/2023 não se conhece da apelação interposta, em razão da sua intempestividade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto

Nos termos do Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024